Tribunal: TJES
Processo: 5009646-68.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009646-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ANDRIW GOMES VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS E COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VARIAÇÃO JUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na taxa de juros aplicada em contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, determinando sua limitação à média de mercado, com restituição dos valores pagos a maior e do montante cobrado a título de seguro prestamista. A sentença rejeitou os demais pedidos de nulidade contratual e de danos morais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Análise da competência dos Juizados Especiais e da liquidez da sentença. Verificação da legalidade da contratação do seguro prestamista e da suposta abusividade na taxa de juros contratada, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas 27 e 972).

RAZÕES DE DECIDIR

Afastadas as preliminares de incompetência do Juizado e de nulidade da sentença por iliquidez, ante a suficiência documental e possibilidade de apuração do valor mediante cálculo aritmético simples.

Restou demonstrada a regularidade da contratação, com pactuação autônoma do seguro prestamista, ausente qualquer imposição da instituição financeira, o que descaracteriza a venda casada.

Quanto à taxa de juros, embora um pouco superior à média de mercado, a mera variação percentual não evidência, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem sua revisão, o que não se verificou nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Não configura abusividade a taxa de juros pactuada em contrato de financiamento quando a variação em relação à média de mercado não se revela exorbitante e não restam demonstradas peculiaridades que ensejem desvantagem exagerada ao consumidor. A contratação de seguro prestamista, quando desvinculada do contrato principal e aceita expressamente pelo contratante, não configura prática de venda casada.

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 51, §1º;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 27 e Tema 972 (recursos repetitivos);

TJ-SP - RI: 1012336-39.2021.8.26.0016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin;

STJ - AgInt no AREsp 1840518/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5009646-68.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ANDRIW GOMES VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS E COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VARIAÇÃO JUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na taxa de juros aplicada em contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, determinando sua limitação à média de mercado, com restituição dos valores pagos a maior e do montante cobrado a título de seguro prestamista. A sentença rejeitou os demais pedidos de nulidade contratual e de danos morais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Análise da competência dos Juizados Especiais e da liquidez da sentença. Verificação da legalidade da contratação do seguro prestamista e da suposta abusividade na taxa de juros contratada, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas 27 e 972).

RAZÕES DE DECIDIR

Afastadas as preliminares de incompetência do Juizado e de nulidade da sentença por iliquidez, ante a suficiência documental e possibilidade de apuração do valor mediante cálculo aritmético simples.

Restou demonstrada a regularidade da contratação, com pactuação autônoma do seguro prestamista, ausente qualquer imposição da instituição financeira, o que descaracteriza a venda casada.

Quanto à taxa de juros, embora um pouco superior à média de mercado, a mera variação percentual não evidência, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem sua revisão, o que não se verificou nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Não configura abusividade a taxa de juros pactuada em contrato de financiamento quando a variação em relação à média de mercado não se revela exorbitante e não restam demonstradas peculiaridades que ensejem desvantagem exagerada ao consumidor. A contratação de seguro prestamista, quando desvinculada do contrato principal e aceita expressamente pelo contratante, não configura prática de venda casada.

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 51, §1º;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 27 e Tema 972 (recursos repetitivos);

TJ-SP - RI: 1012336-39.2021.8.26.0016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin;

STJ - AgInt no AREsp 1840518/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que celebrou contrato de financiamento com a instituição requerida para aquisição de uma motocicleta, sendo pactuada taxa de juros mensal de 3,59% e taxa anual de 52,69%. Alega, ainda, a ocorrência de venda casada, em virtude da imposição de contratação de seguro prestamista, cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e IOF, os quais teriam sido embutidos no contrato de forma irregular. Diante disso, requer: declaração de nulidade das cláusulas contratuais que impuseram referidos encargos; condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; reparação por danos morais decorrentes da prática abusiva; e revisão da taxa de juros aplicada no contrato.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para 1) DECLARAR a ilegalidade / abusividade da taxa de juros moratórios mensal de 3,59% ao mês e taxa de juros moratórios anual de 52,69%, limitando-a a e 2,03% ao mês e 27,25% ao ano; 2) CONDENAR o requerido a restituir ao requerente, de forma simples, a diferença entre o que deveria ter sido pago de acordo com as taxas médias de juros do mercado e o que efetivamente foi despendido pela taxa contratada cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária, desde o desembolso de cada prestação, e de juros legais, a partir da citação; 2) CONDENAR o requerido a restituir ao requerente, de forma simples, o valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais) referente ao seguro prestamista cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária, desde o desembolso e de juros legais a partir da citação; 3) JULGAR IMPROCEDENTES o pedido de indenização por danos morais e a declaração de nulidade da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e IOF. Revejo a decisão liminar anteriormente proferida, nos termos do art. 497, CPC, para DETERMINAR que as parcelas mensais a serem pagas pelo requerente sejam fixadas no valor de R$ 261,21 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), devendo a requerida providenciar a emissão do boleto no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, independente do trânsito em julgado.

Em sede recursal, a parte requerida suscita, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de produção de prova pericial complexa, bem como a nulidade da sentença por ausência de liquidez. No mérito, sustenta a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada no contrato de financiamento, além de defender a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira contratado. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a revogação da liminar anteriormente deferida.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da presente demanda, sob o argumento de que seria imprescindível a realização de perícia contábil. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se que os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia. Diante disso, afasto a preliminar de incompetência suscitada pela parte recorrente.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por iliquidez, observo que a decisão proferida pelo juízo a quo não se enquadra na vedação prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95, haja vista que não se trata de sentença ilíquida. Isso porque o valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético pelo credor, sem necessidade de fase de liquidação de sentença ou produção de prova técnica.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIGAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO. CONCESSÃO E APONTAMENTO DO CRÉDITO POR OUTRA. 1. A simples ligação telefônica de uma instituição financeira não é suficiente para estabelecer vínculo jurídico com o empréstimo concedido por outra que depositou o valor na conta da parte e que lançou o crédito em seu benefício previdenciário. DANOS MATEIRIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INEXISTÊNCIA. MERO CÁLCULO DO CREDOR QUE NÃO INSTAURA FASE DE LIQUIDAÇÃO E QUE, POR ISSO, NÃO FAZ DA SENTENÇA ILÍQUIDA. 2. Não se pode proferir sentença ilíquida no âmbito dos juizados (art. 38, Lei nº 9.099/95). Contudo, não é ilíquida a sentença cujo valor se descobre por simples conta aritmética que o interessado pode e deve fazer. Juiz que não é contador da parte e não deve fazer os cálculos por ela. DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. RECONEHCIMENTO DA FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSTORNO DA PARTE QUE TEVE QUE FAZER UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONTRATAR ADVOGADO. SEM OUTRAS CONSEQUÊNCIAS. 3. Os danos morais são aqueles que atingem direitos da personalidade da pessoa. Caso concreto que a concessão indevida de empréstimo com descontos de parcelas e entrega do numerário em conta da parte não gerou transtornos relevantes a justificar o aumento da indenização arbitrada em R$ 2 .500,00. Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 4. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento. (TJ-SP - RI: 10123363920218260016 SP 1012336-39.2021.8.26 .0016, Relator.: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 24/06/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. ALEGADA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA . A MERA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO IMPLICA A EXISTÊNCIA DE DEMANDA ILÍQUIDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1 . A mera necessidade de se efetuar cálculo próprio acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida. 2. Ainda, conforme a jurisprudência desta Corte, a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12 .153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa ( REsp 1.806.888/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019) . 3. No caso, o entendimento veiculado pelo Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência hodierna do STJ, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional, hipótese dos autos. 4. Agravo interno dos particulares não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1840518 SP 2021/0046310-6, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021).

Assim, inexistindo violação ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95,
afasto a preliminar de nulidade da sentença por iliquidez.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, observa-se que a parte recorrente demonstrou a regularidade da contratação do financiamento veicular, tendo anexado o respectivo instrumento contratual devidamente assinado pelo recorrido (ID nº 13149065), no qual constam cláusulas claras, redigidas em linguagem acessível e de fácil compreensão.

Em relação à cobrança de
seguro
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

Conforme os precedentes mencionados, não é suficiente que a instituição financeira alegue a facultatividade da contratação do seguro. Exige-se a efetiva comprovação de que foi oferecida ao consumidor, de forma clara e inequívoca, a possibilidade de contratação da garantia junto a seguradora diversa daquela previamente indicada na proposta de adesão vinculada ao contrato principal

No caso concreto, a instituição financeira anexou aos autos a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira (ID nº 13149067), com assinatura do consumidor, desvinculada do contrato principal. Ademais, o contrato de financiamento não contém qualquer menção obrigatória à contratação do seguro, circunstância que afasta a configuração da venda casada, diante da existência de manifestação de vontade livre e autônoma por parte do recorrido.

No tocante à alegação de
abusividade na taxa de juros
, a jurisprudência consolidada do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 27), admite a revisão das taxas pactuadas apenas em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada imposta ao consumidor:

Tema n° 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nesse contexto, a caracterização da abusividade da taxa de juros pactuada depende da análise das peculiaridades do caso concreto, tais como o custo de captação de recursos no mercado à época da contratação, o perfil de risco do tomador de crédito, bem como o
spread
bancário praticado na operação. Tais elementos devem ser criteriosamente avaliados para que se possa concluir pela existência de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o contrato previu taxa de 3,59% ao mês, enquanto a média de mercado, segundo dados do Banco Central à época da contratação, girava em torno de 2,18% (
Histórico de Taxa de juros
). Tal variação, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade, notadamente diante da ausência de elementos fáticos e probatórios que demonstrem peculiaridades específicas da relação contratual que justifiquem a intervenção judicial para modificação da taxa livremente pactuada entre as partes.

Dessa forma, não tendo o autor comprovado o fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à abusividade da taxa de juros e à prática de venda casada, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)